Tribunal: STF
Processo: AI 530084
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Provimento. Jurisprudência
   assentada. Ausência de razões novas. Orientação Jurisprudencial
   nº 177 do Tribunal Superior do Trabalho. Conteúdo constitucional.
   Violação ao art. 7º, I, da Constituição da República. Precedente.
   Agravo regimental não provido. Viola a garantia constitucional
   contra despedida arbitrária, a decisão que se funda na Orientação
   Jurisprudencial nº 177 do Tribunal Superior do Trabalho.